Tribunal: TJMT
Processo: 1012922-49.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1012922-49.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: KELY UTRE AGUSTINI
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1012922-49.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: KELY UTRE AGUSTINI
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1012922-49.2018.8.11.0000
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 66149476):
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL 001/2017 - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE APROVADOS NOMEADOS – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.
A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há surgimento de vagas em decorrência da desistência de candidatos aprovados e nomeados” (MS 1012922-49.2018.8.11.0000, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/11/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 91749950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de mandado de segurança impetrado por KELY UTRE AGUSTINI, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.
Em suas razões recursais, o recorrente defende que há mera expectativa de direito à nomeação, pois a candidata restou classificada fora do número de vagas previstas no edital.
Ainda, defende que “está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações em, em razão dos seguintes dispositivos legais/constitucionais”, dentre os quais art. 1o, art. 16, art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV e art. 59, III, todos da LC n. 101/2000, somado ao estado de calamidade em decorrência do COVID-19.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, ao fundamento de que o defeito de fundamentação “(...) está amparada na prévia oposição de embargos de declaração (art. 1.022, II, do CPC/2015), em que se explicitou a necessidade de suprir o vício de fundamentação”.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Elenca que restaram violados os seguintes dispositivos:
“(i) Art. 1o da LC n. 101/2000;
(ii) Art. 16 da LC n. 101/2000;
(iii) Art. 20, II, “c” da LC n. 101/2000;
(iv) Art. 22, parágrafo único, inc. IV da LC n. 101/2000;
(v) Art. 59, III da LC n. 101/2000;
(vi) Art. 489, §1o, IV c/c art. 1.022, II, todos do CPC/2015”.
Recurso tempestivo (Id. 97632952) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 101488984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489, §1o, do CPC e 1.022, II, do CPC em decorrência da oposição dos embargos de declaração, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição, omissão do acórdão, ou mesmo a suposta falta de fundamentação do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação aos artigos 1o, 16; 20, II, c; 22, parágrafo único, inc. IV; e. 59, III, todos da LC n. 101/2000n ão prospera, uma vez que os referidos regramentos não foram examinados pelo órgão fracionário no acórdão hostilizado, tampouco foram questionados em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso quanto à essa questão.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.) (g.n.)
Dessa forma, em que pese tenha alegado que o acórdão merece ser reformado em decorrência de a candidata restar classificada fora do número de vagas, não demonstra de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1012922-49.2018.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 66149476):
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL 001/2017 - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE APROVADOS NOMEADOS – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.
A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há surgimento de vagas em decorrência da desistência de candidatos aprovados e nomeados” (MS 1012922-49.2018.8.11.0000, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/11/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 91749950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de mandado de segurança impetrado por KELY UTRE AGUSTINI, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.
Em suas razões recursais, o recorrente defende que há mera expectativa de direito à nomeação, pois a candidata restou classificada fora do número de vagas previstas no edital.
Afirma que restaram violados os artigos 2o, 37 e 169, todos da Constituição Federal, eis que o “estado de calamidade financeiro, agravado pela crise do Covid-19, é situação excepcional, superveniente à abertura do concurso, de gravidade acentuada, e que demanda soluções drásticas a fim de que seja garantido o cumprimento dos serviços sociais essenciais”.
Recurso tempestivo (Id. 97632952) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 101488984).
É o relatório.
Da Sistemática de repercussão geral – Da inaplicabilidade do Tema 161 do STF (Falta de prequestionamento e inovação recursal)
O Recorrente alega que em decorrência da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação do recorrido, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação aos artigos 2o, 38 e 169 da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 598.099-RG/MS - Tema 161) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
Entretanto, como se verifica do acórdão, o fundamento central se ampara na preterição da impetrante, ora recorrida, em decorrência das contratações temporárias sem a demonstração da necessidade excepcional.
Delineado esse cenário, é certo que não foi arguido pelo recorrente em sede de contestação, tampouco foi debatida no aresto qualquer tese a respeito da violação aos artigos 2o, 38 e 169, da Constituição Federal, em decorrência impossibilidade de exceder os limites estabelecidos em decorrência da lei de responsabilidade fiscal.
Nessa perspectiva, com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões de sua defesa, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração ou em sede de recurso extraordinário, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.7.2011. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. A alegada violação do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - ARE: 770935 BA, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-232 DIVULG 25-11-2013 PUBLIC 26-11-2013) (g.n.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. A jurisprudência do STF cristalizou-se no sentido da impossibilidade de inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. Precedentes. 4. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(ARE 1221255 ED-AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2021 PUBLIC 29-04-2021) (g.n.)
Diante disso, percebe-se que em relação à suposta violação aos artigos 2o, 38 e169, todos da Constituição Federal, é certo que tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, eis que não foram arguidas em sede de contestação, mas somente nas razões do recurso extraordinário, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso, por se tratar de inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos da súmulas 282 e 356 do STF.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
No presente recurso, o recorrente defende que há mera expectativa de direito à nomeação, pois a candidata restou classificada fora do número de vagas previstas no edital.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a Câmara Julgadora concluiu que a candidata, classificada fora do número de vagas existentes, restou preterida em decorrência da desistência de candidatos melhores classificados e convocados pela Administração Pública,, senão vejamos:
“(...)
Saliente-se que, no caso em comento, consoante o Edital n. 01/2017, foi oferecida apenas 27 vagas para ampla concorrência e 03 vagas para PCD, no cargo de Professora de Educação Básica/Pedagogia, no Município de Juara/MT, restando classificado no cadastro de reserva, em 31o lugar, portanto, fora do número de vagas.
A impetrante alega que foram nomeados 30 candidatos e que 02 candidatos desistiram, onde surgiria o direito subjetivo à nomeação.
Em relação a temática exposta, a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo, in verbis:
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)
Colhe-se do feito que impetrante foi classificada, fora do número de vagas, no entanto, o concurso ofertou 30 vagas e a impetrante se encontra na 31a colocação, ou seja a próxima da lista classificatória.
A impetrante logrou êxito em demonstrar a ocorrência da desistência de dois candidatos convocado.
(...)
Frise-se, que, estando comprovada a existência de 02 vagas para o mesmo cargo para o qual a Impetrante encontra-se classificada, decorrente do fato de que 02 convocados não tomaram posse, quais sejam, Maria do Carmo Barros Hata e Thaynara Rafaella da Silva Castro, na posição anterior à da Impetrante, sua expectativa se concretiza, passando a existir direito à nomeação, pois a Impetrante é a primeira classificada seguinte para o cargo em apreço (id. 4013331).
Desse modo, o caso concreto se enquadra na alínea “c” da tese fixada em Repercussão Geral reconhecida - Tema 784, qual seja, surgimento de nova vaga e ocorrer preterição de candidatos de forma arbitrária/imotivada por parte da administração.
Nesse sentido, também, é a Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
(...) a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 4. Tal direito também se manifesta quando, durante o prazo de validade do concurso surgirem novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento,, demonstrado o interesse da Administração Pública, seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior. (...)” (AgRg no AREsp 557.048/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015). Destaquei.
Dessa forma, é de se concluir que houve vacância do cargo, dentro do prazo de validade do certame, via de consequência, os candidatos do cadastro de reserva, desde que respeitada a ordem de classificação, e dentro do número de vagas surgidas, por certo, detêm direito à nomeação.
Assim, diante da efetiva demonstração da necessidade da Administração em nomear servidores para o exercício do cargo em tela, e, diante da existência da vaga decorrente dos dois atos de nomeação tornados sem efeito, conforme alhures noticiado, exsurge o direito de a Impetrante ser nomeada, já que classificada no certame em tela, tendo obtido o 31o lugar, com o que, por força das circunstâncias, passa a ser considerada apta ao preenchimento da vaga surgida no certame na lotação para a qual concorreu.
Logo, tenho que está demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante, visto que a situação fática acima descrita é hábil a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, razão pela qual a concessão da segurança vindicada é medida impositiva.” (id. 66149476) (g.n.)
Diante disso, frente à demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Não bastasse isso, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, razão pela qual não é possível o reeexame de fatos e provas, conforme disposição da Súmula 279/STF.
Assim, para alterar a percepção dos fatos do processo, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATA À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 784. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada da candidata habilitada em concurso público ainda vigente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.” (ARE 1126925-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1o/2/2019) (g.n.)
Partindo dessas premissas, por ser insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo Supremo Tribunal Federal, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282, 284 e 356 do STF), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 784) e V (Súmulas 279, 282 e 356 do STF), ambos do supracitado diploma processual.
Consequentemente, os recursos interpostos não possuem quaisquer probabilidades de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça